Tribunal: STF
Processo: ARE 1377176
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PELO RGPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada foi abordada no Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP, que em 21 de abril de 2017 foi acolhido como representativo de controvérsia (Tema 942). 



    2. Não há falar em sobrestamento, pois não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes. 



    3. O demandante foi servidor público estadual no período de 02/05/1978 a 02/02/1993, no cargo de soldado da Brigada Militar. A pretensão do autor é de contagem de tempo de serviço diferenciado, que não tem previsão legal, mostrando-se inviável o acolhimento de seu pedido. 



    4. A Súmula 33 do STF não tem aplicação ao caso concreto, em que a pretensão é de conversão de tempo qualificado em tempo comum, porquanto o mencionado verbete se destina, apenas, à concessão de aposentadoria especial aos servidores carentes de regulamentação acerca da mesma, quando lhes será aplicado o Regime Geral de Previdência Social a respeito. Porém, a Súmula não dispõe sobre a conversão parcial de tempos de serviço, com acréscimos por labor em condições especiais, o que somente poderia ser reconhecido em virtude de expressa regulamentação legal. 



    PRELIMINARES REJEITADAS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 12):



    “(...) o direito em questão é definir a aplicação ao servidor público do artigo 57, §5ª da Lei 8.213/91, à luz do artigo 40, §§ 4º, III, 10 e 12 da CRFB, a fim de permitir a averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, mediante contagem diferenciada, para obtenção de aposentadoria especial perante o RGPS, bem como, seja aplicado o inciso IX do Artigo 96 da Lei 8.213/91 que possibilita a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição como tempo especial.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o Tema 942 (eDOC 24, pp. 48-53). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 14, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA MATÉRIA EM FACE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, II, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PELO RGPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 942 PELO STF. 1. Cuida-se de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. 2. No acórdão, foi referido que o demandante, ex Soldado da Brigada Militar no período de 02/05/1978 a 02/02/1993, pretende a contagem de tempo de serviço diferenciado, o que não encontra previsão legal. 3. Igualmente foi aludido que a Súmula 33 do STF não tem aplicação ao caso concreto, em que a pretensão é de conversão de tempo qualificado em tempo comum, porquanto o mencionado verbete se destina, apenas, à concessão de aposentadoria especial aos servidores carentes de regulamentação acerca da mesma, quando lhes será aplicado o Regime Geral de Previdência Social a respeito. Porém, a Súmula não dispõe sobre a conversão parcial de tempos de serviço, com acréscimos por labor em condições especiais, o que somente poderia ser reconhecido em virtude de expressa regulamentação legal. 3. O STF, ao julgar na data de 31.08.2020 o RE 1.014.286/SP, em sede de repercussão geral (Tema 942) assentou o seguinte: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 4. Na situação, em se tratando de pretensão movida por policial militar, não se aplica a então vigente aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º da CF, razão pela qual o acórdão recorrido não confronta a tese firmada pelo STF Tema 942, conforme decidiu a 4ª Câmara Cível desta Corte em caso idêntico. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, pp. 13-18): 



    “O demandante foi servidor público estadual no período de 02/05/1978 a 02/02/1993, no cargo de soldado da Brigada Militar (fl. 138). Postulou o reconhecimento como tempo especial de serviço o laborado na Brigada Militar, com substrato legal no art. 40, §4º da Constituição Federal, bem como na Súmula nº 33 editada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de exercer atividades em condições periculosas. 



    Protocolou pedido administrativo em 23/12/2016, indeferido (fls. 26-36). 



    Efetivamente os institutos da aposentadoria especial e da conversão de tempo de serviço especial em comum são diversos, pois o primeiro refere-se à possibilidade de o servidor, em virtude de determinada atividade prejudicial à saúde, à integridade física ou de risco, aposentar-se com tempo menor, caracterizando inativação especial. A segunda hipótese versa sobre o direito de converter àquele tempo de serviço especial, portanto menor para obter a aposentadoria por tempo de contribuição, em tempo de serviço público comum. 



    No caso concreto, a pretensão do autor é de contagem de tempo de serviço diferenciado, que não tem previsão legal, mostrando-se inviável o acolhimento de seu pedido. Como mencionado, para o fim de controle de juridicidade, é imprescindível a existência de regra jurídica dispondo sobre o tema. 



    Ressalto que a omissão legislativa em promover esta regulamentação, no que toca aos diversos regimes jurídicos dos servidores públicos, tem ocasionado a maciça interposição de mandados de injunção para aplicação do Regime Geral de Previdência Social, tal como previsto no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. 



    Em razão disso, o STF publicou na data de 09/04/2014, a Súmula Vinculante nº 33, que dispõe:



     “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”. 



    Porém, a referida Súmula não tem aplicação ao caso concreto, em que a pretensão é de conversão de tempo qualificado em tempo comum, porquanto o mencionado verbete se destina, apenas, à concessão de aposentadoria especial aos servidores carentes de regulamentação acerca da mesma, quando lhes será aplicado o Regime Geral de Previdência Social a respeito. Porém, a Súmula não dispõe sobre a conversão parcial de tempos de serviço, com acréscimos por labor em condições especiais, o que somente poderia ser reconhecido em virtude de expressa regulamentação legal.



    Tal questão é relevante para o deslinde do feito, pois nas razões de apelação a parte autora insiste na aplicação da citada súmula do STF ou da existência de legislação prevendo a possibilidade da conversão pretendida. No entanto, e os precedentes abaixo comprovam tal entendimento, a questão debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal restringiu-se ao problema da concessão da aposentadoria especial para servidores públicos, não sendo crível aqui aplicar, para o objetivo de conversão, a Lei 8.213/91 e o Decreto 3048/09.



    É este o entendimento que tem sido adotado pelo STF, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, apenas à concessão de aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica, não se aplicando à hipótese de conversão de tempo de serviço especial em comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. 2. Agravo regimental interposto em 03.09.2014 a que se nega provimento. (ARE 818552 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo de serviço. Averbação para fins de pleito futuro de aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes. 1 A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial. 2. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 841148 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04-2015) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR ACERCA DA CONTAGEM DIFERENCIADA POR TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR SERVIDORES PÚBLICOS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A concessão do mandado de injunção, na hipótese do art. 40, § 4º, da Lei Fundamental, reclama a demonstração pelo Impetrante do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial e a impossibilidade in concrecto de usufruí-la ante a ausência da norma regulamentadora. 2. O alcance da decisão proferida por esta Corte, quando da integração legislativa do art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/88, não tutela o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física. 3. Não tem procedência injuncional o reconhecimento da contagem diferenciada e da averbação do tempo de serviço prestado pelo Impetrante em condições insalubres por exorbitar da expressa disposição constitucional. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. (MI 5516 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 18-11- 2013 PUBLIC 19-11-2013)



    (...)



    Ora, quando o STF dá guarida aos mandados de injunção impetrados, para fins de reconhecer a aposentadoria especial daqueles servidores que laboram em situações de risco que prejudiquem sua saúde ou integridade física, mas que carecem de legislação complementar a respeito, está, por consequência, suprindo a mora legislativa, a fim de viabilizar o exercício de um direito previsto constitucionalmente, conforme art. 40, § 4º, da CF. Todavia, a pretensão da contagem de tempo de serviço diferenciado, como quer o ora apelante, não tem previsão legal, muito menos no âmbito constitucional, daí porque inviável o seu reconhecimento, o que ocorreria sem amparo legal.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando afastou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, em caso de omissão legislativa, já que trata-se de pedido de conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, apenas à concessão de aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica, não se aplicando à hipótese de conversão de tempo de serviço especial em comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. 2. Agravo regimental interposto em 03.09.2014 a que se nega provimento. (ARE 818552 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18-11-2016) 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo de serviço. Averbação para fins de pleito futuro de aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial. 2. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 841148 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30-04-2015)



    Além disso, esta Corte já afastou a incidência da norma do art. 40, § 4°, da Constituição Federal aos policiais militares. Nesse sentido:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.(ADO 28, Rel Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03-08-2015)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI ESTADUAL 260/1970. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que inexiste omissão legislativa no Estado de São Paulo, referente ao regulamento da aposentadoria especial dos policiais militares do referido ente federativo, porquanto em vigor o Decreto-Lei 260/1970, que disciplina a matéria. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei Estadual 260/1970). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.(ARE 1070137 AgR, de minha relatória, Segunda Turma, DJe 11-04-2019)



    Por fim, sustenta o Recorrente a possibilidade de aplicação do RE 1.014.286 (Tema 942). No entanto, analisando detidamente esse julgado, depreende-se que o objeto de análise foi o art. 40, § 4°, III, da Constituição Federal, o qual não é aplicável aos servidores militares estaduais. Assim, não se aplica ao caso.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente